Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714964-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO IVAN STROHER AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator